Tribunal: TJES
Processo: 0026649-38.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026649-38.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE DA CONCEICAO PEREIRA LEITE

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A vítima tem direito ao ressarcimento dos gastos médicos desembolsados em razão do acidente de trânsito. Evidente, ainda, que a parte autora deve comprovar que tais despesas têm relação com o sinistro, ou seja, é necessário que reste demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os recibos apresentados com o acidente automobilístico que gerou a presente cobrança securitária 2) Tem-se que a apelante, de fato, não comprovou suas despesas para ser ressarcida. Isso porque, não juntou aos autos nenhum recibo ou nota fiscal referente ao desembolso de gastos médicos. Portanto, não estão comprovadas as despesas médicas hospitalares para ser reembolsada pela Seguradora. 3) Não havendo ato ilícito a ser imputado à seguradora não há que se falar na configuração de dano moral, até porque o não pagamento da indenização na esfera administrativa, por si só, não enseja dano moral. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
DANIELE CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE
,
contra
sentença (ID 5426653 - fls. 92/94), proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que em sede de Ação de Cobrança, ajuizada pela apelante, em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 5426653 - fls. 104/11
), a apelante sustenta que trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do acidente e o dano decorrente do sinistro para gerar o dever de pagamento da seguradora.

Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada para conceder-lhe o pagamento de R$ 2.691,01 a título de reembolso de despesas médicas, bem como indenização por dano moral, em razão do abalo psicológico sofrido.

Contrarrazões recursais (ID 5426653 - fls. 112/115
) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consignado, trata-se de ação de cobrança proposta pela apelante em face do apelado, em que visa a indenização como reembolso de despesa médica prevista no artigo 3º, inciso III, da lei nº 6.194/74, bem como a indenização de dano moral.

Resumidamente, consta dos autos que a apelante sofreu acidente de trânsito em 07/09/2014, ocasião que veio a sofrer queimaduras em seu corpo, abrangendo 40% (quarenta por cento) da superfície corpórea.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID 5426653 - fls. 92/94
):

(...) Ao folhear a documentação que acompanha a peça inicial, depreende-se que a autora não juntou documentação capaz de comprovar a despesa assumida em decorrência do sinistro ocorrido.

À ela caberia a juntada de prontuário médico, acompanhado de receituário e das notas fiscais de aquisição dos medicamentos indicados, o que não ocorreu.

(...)

Por derradeiro, sendo lídima a negativa da seguradora em efetuar o pagamento pretendido pela autora, não há que se falar em dano moral, na medida em que ausente ilícito ensejador do dever de indenizar.

Posto isto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. . (...)

Pois bem.

Nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74,
o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente
, independentemente da existência de culpa.

A cobertura prevista na Lei na hipótese de despesas médicas e suplementares é de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como reembolso à vítima (Lei n.6.194/1974, art. 3º, III) e
será paga mediante
“prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente”
.

Assim, a vítima tem direito ao ressarcimento dos gastos médicos desembolsados em razão do acidente de trânsito. Evidente, ainda, que a parte autora deve comprovar que tais despesas têm relação com o sinistro, ou seja, é necessário que reste demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os recibos apresentados com o acidente automobilístico que gerou a presente cobrança securitária.

No caso em tela,
tem-se que a apelante, de fato, não comprovou suas despesas para ser ressarcida.

Isso porque,
não juntou aos autos nenhum recibo ou nota fiscal referente ao desembolso de gastos médicos
. Portanto, não estão comprovadas as despesas médicas hospitalares para ser reembolsada pela Seguradora.

Neste sentido colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DESPESA MÉDICAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. No caso, o recibo do tratamento fitoterápico somente foi emitido mais de dois anos depois da ocorrência do acidente, e desacompanhado de qualquer recomendação e/ou prescrição médica, de modo inservível para justificar o pretendido reembolso.
Não sendo comprovada quaisquer despesas médicas em razão do suposto acidente de trânsito, não se mostra devido o pedido de reembolso seguro DPVAT, nos termos do inc. III, art. 3º da Lei nº 6.194/74.
(TJMS; AC 0800697-40.2021.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 10/01/2022; Pág. 38)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A indenização referente a despesas médicas de que trata a Lei n. 6.194/1974 será paga mediante prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente. 2.
O reembolso destas despesas médicas exige comprovação efetiva de que os gastos realizados foram em decorrência do acidente, cujo ônus competia a requerente, por se tratar de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), que a apelante não se desincumbiu.
3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0124340-98.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/10/2019; DJES 28/11/2019)

No tocante à indenização por danos morais, esclareço que
não havendo ato ilícito a ser imputado a seguradora não há que se falar na configuração de dano moral
, até porque
“o não pagamento da indenização na esfera administrativa, por si só, não enseja dano moral”
.(TJMG; APCV 5006048-20.2019.8.13.0313; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 01/09/2023; DJEMG 06/09/2023)

Logo, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 12 (doze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/09/2023 às 16:47:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47773321092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR